Tribunal: TJSP
Processo: 1533342-51.2020.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de São Paulo contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por KPARK Tecnologia Limitada, julgando extinta a execução fiscal referente à cobrança de ITBI do exercício de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de São Paulo contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por KPARK Tecnologia Limitada, julgando extinta a execução fiscal referente à cobrança de ITBI do exercício de 2014.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da cobrança do ITBI, considerando a alegação de imunidade tributária na conferência de bens ao capital social e a necessidade de dilação probatória para apuração da atividade preponderante.
III. Razões de Decidir
3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme Súmula no 393 do STJ.
4. A imunidade do ITBI, prevista no artigo 156, inciso II e §2o, inciso I da Constituição Federal, não pode ser apurada na via estreita da exceção de pré-executividade, pois requer análise probatória sobre a atividade preponderante.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Sentença reformada para rejeitar a exceção de pré-executividade e prosseguir com a execução fiscal.
Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é limitada a questões de ordem pública sem necessidade de prova. 2. A imunidade do ITBI requer análise probatória, não cabendo em exceção de pré-executividade.
Legislação Citada:
Constituição Federal, art. 156, inciso II e §2o, inciso I.
Código Tributário Nacional, art. 37.
Código de Processo Civil, art. 1007, §1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula no 393.
STJ, REsp 1.185.036, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 8/9/2010.
Agravo de Instrumento no 2256349-68.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Soares Machado, J.25/09/2024.
Agravo de Instrumento no 2116362-17.2024.8.26.0000, Rel. Des. Silva Russo, J. 07/06/2024.
Agravo de Instrumento no 1507495-76.2022.8.26.0090, Rel. Des. Erbetta Filho, J. 17/04/2024.